Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-72.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709054-72.2022.8.07.0012 RECORRENTE: RAIMUNDO PAES LANDIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, o depoimento da ofendida em Juízo, corroborando as declarações da fase inquisitiva, confirmam que o apelante foi até a casa dela e, por motivo fútil, proferiu ameaças de morte. 2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi até a Delegacia e registrou comunicação de ocorrência policial, tendo afirmado que ficou com medo de o acusado atentar contra sua vida. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, considerando a extensão do dano sofrido pela vítima e as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu e da ofendida, deve ser mantida a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima. 5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula n.o 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo do 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica), à pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime aberto, mantido o valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima, suspensa a execução da pena pelo período e 02 (dois) anos. O recorrente alega violação aos artigos 147 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se deu com lastro em versão isolada da vítima, não havendo suporte probatório suficiente para o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 147 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pois infirmar as conclusões da turma julgadora, quanto à suficiência e quanto à higidez das provas que suportam a sentença condenatória, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012